Tribunal: TJDFT
Processo: 0715536-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715536-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LEO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, LEONARDO GUIMARAES PEREIRA, VIRGINIA GONTIJO RESENDE GUIMARAES DECISÃO MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 230366223, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra LEO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS - EIRELI - EPP, LEONARDO GUIMARAES PEREIRA e VIRGINIA GONTIJO RESENDE GUIMARAES que indeferiu o pedido de inclusão do nome dos dois últimos executados nos cadastros de inadimplentes via Serasajud. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação dos agravados-executados que, citados, não constituíram Advogado. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 23 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora